Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e BONASA ALIMENTOS S/A (apelantes/réus) contra a sentença Id. 24337775 que julgou procedente o pedido autoral formulado na ação de reintegração de posse ajuizada por NEW MAX INDUSTRIAL LTDA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça vestibular da ação principal, para reintegrar a autora na posse dos bens descritos nas notas fiscais de ns. 22.575, 37952, 8.719, 1.000, 0999, 40.411, 31.389, 38.876, 38.286 e 37.951, bem como para condenar as rés no pagamento de aluguéis relativos aos mesmos, desde a citação, mês a mês, em valor a ser arbitrado via procedimento de liquidação (art. 509, inc. I, do CPC). Sobre o valor devido pelas rés, incidirão correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). No que concerne à RECONVENÇÃO, julgo improcedente o pedido relativo à usucapião, ao que condeno as reconvintes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC), posto que não foi atribuído valor à causa.” Em suas razões recursais (Id. 24337780), a parte apelante/ré sustenta que o conjunto probatório dos autos é frágil na demonstração dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil. Afirma que o magistrado a quo apenas se baseou nas notificações apresentadas para comprovar a posse dos bens pelas apelantes/rés. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, pois a parte ré litiga sob o pálio da justiça gratuita. Contrarrazões Id. 24337781, em que a parte autora/apelada suscita preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de ausência de dialeticidade. É o relatório. DECIDO. O recurso da parte ré não comporta conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O recurso de apelação, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, deve ser capaz de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “ recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que a parte apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se apenas em asseverar a fragilidade das provas, aduzindo não haver documentação idônea para a procedência da demanda e relatando que “informou em sua peça contestatória que realizou a devolução das máquinas referentes às notas fiscais nos 8719, 1000, 31389 e 37951” (ID 24337780 - Pág. 8). Ora, a parte ré pede a reforma da sentença recorrida apenas com esses fundamentos genéricos e sem correlação imediata com os fundamentos da sentença. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da parte ré. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora